Tribunal: STF
Processo: RE 493705
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. Lei 10.741/2003, 
   art. 34, parágrafo único. LEI 8.742/1993, art. 20, § 3º.
A Turma 
   Recursal de origem não afastou o critério estabelecido no art. 20, § 
   3º, da Lei 8.742/1993, ao julgar procedente o pedido de concessão de 
   benefício assistencial nos termos do Estatuto do Idoso. Decisão em 
   conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 
   1.232, rel. min. Ilmar Galvão. 
O acórdão recorrido não declarou a 
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Impossibilidade de 
   seguimento do recurso fundado na alínea b do inciso III do art. 102 
   da Constituição Federal.
Matéria diversa daquela tratada no RE 
   567.985, cuja repercussão geral já foi reconhecida por este 
   Tribunal. 
	Agravo regimental a que se nega provimento.